Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, nos termos do Enunciado no 539 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. As circunstâncias do caso apontam para existência de nulidade, decorrente de cerceamento de defesa e efetivo prejuízo para a parte autora ante o indeferimento do pedido de realização de prova com o intuito de verificar a capitalização de juros não pactuados em contrato.

3. Há necessidade de esclarecimento da questão mediante a realização de instrução probatória pleiteada pela parte autora, objetivando-se afastar as dúvidas em relação à incidência da capitalização de juros nos contratos.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Deu-se provimento ao apelo.